Tribunal: CARF
Processo: 10660.005406/2007-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.005406/2007-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.791 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
LILIANA ZACCARELLI DEL FRARO MOTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DECADÊNCIA. PRAZO. CIÊNCIA DO CONTRIBUINTE.
A decadência consiste na extinção do crédito tributário pelo decurso de prazo
previsto em lei para constituição deste por meio do lançamento. Após a ciência
do contribuinte, não há mais que se falar em contagem do prazo decadencial.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Os recibos de pagamento não tem valor absoluto para comprovação do efetivo
pagamento de despesas médicas, podendo a Fiscalização exigir outros meios
de prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 05 de novembro de 2007, por
meio da qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 4.416,50, a título de IRPF, ano-calendário
2004, exercício 2005, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de
deduções indevidas de despesas médicas no valor de R$ 16.000,00 e omissão de rendimentos do
trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício no valor de R$ 60,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.005406/2007-43
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.791 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.005406/2007-43

Devidamente notificada sobre o lançamento, a Recorrente apresentou impugnação
alegando, em síntese, que os pagamentos foram efetuados em moeda em espécie e que a
motivação da glosa das despesas médicas fere o art. 170 da Carta Magna, violando o devido
processo legal e os princípios do contraditório e da ampla defesa.
A Recorrente instruiu à impugnação os seguintes documentos: (i) recibos médicos
(fls. 12 a 25); (ii) relatório médico (fls. 26); (iii) laudo de exame médico (fls. 27); e (iv)
declaração médica (fls. 28 a 30).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora, proferiu o
acórdão no 09-29.989 – 6a DRJ/JFA julgando improcedente a impugnação por entender, em
síntese, que, de acordo com a motivação do lançamento, deveria ser feita com a apresentação de
documentos que comprovassem a efetividade do pagamento aos profissionais médicos.
Dessa forma, todas as glosas referentes a despesas médicas foram mantidas
conforme o que se verifica do quadro colacionado abaixo:

Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário para
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que: (i) ocorreu a
decadência; (ii) as despesas podem ser comprovadas através dos recibos relacionados em seu
recurso e juntados nos autos do presente processo; (iii)o ônus da comprovação dos fatos alegados
no auto de infração é da autoridade fiscal, havendo assim violação ao devido processo legal.

É a síntese do necessário, passo ao voto

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Profissional Médico
Valor da Dedução
Resultado DRJ
Aline Azevedo de Oliveira
R$ 3.800,00
Glosa Mantida
Martha Peixoto Silva
R$ 2.200,00
Glosa Mantida
Eliana Carvalho Pereira Souza Pinto
R$ 5.000,00
Glosa Mantida
Mariano Regis Cardoso
R$ 5.000,00
Glosa Mantida
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.791 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.005406/2007-43

Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução de
despesas médicas com os profissionais Aline Azevedo de Oliveira (R$ 3.800,00), Martha
Peixoto Silva (R$ 2.200,00), Eliana Carvalho Pereira Souza Pinto (R$ 5.000,00) e Mariano
Régis Cardoso (R$ 5.000,00) da base de cálculo do IRPF, violação ao devido processo legal e
decadência. Como são vários os argumentos apresentados pelo Recorrente em seu recurso
voluntário, passo a analisa-los separadamente.

Decadência
Ab initio deve se destacar que a Recorrente não alega a matéria da decadência em
sua impugnação, tendo ocorrido dessa forma a preclusão consumativa com relação a esta
matéria, tendo em vista que nos termos do art. 17 do Decreto n° 70.235/72, é considerada como
impugnada a matéria que não for expressamente contestada em sede de impugnação.
Entretanto, por considerar que a decadência é matéria que pode ser conhecida de
ofício, passo a analisar os argumentos trazidos pela Recorrente em seu recurso voluntário.
A este propósito, a Recorrente alega ter ocorrido a decadência, uma vez que o fato
gerador refere-se ao ano-calendário de 2004 e que – sempre segundo a Recorrente – a ciência do
auto de infração teria ocorrido apenas em 25 de agosto de 2010. Ocorre que não assiste razão a
recorrente. Explica-se:
O auto de infração foi lavrado no dia 05 de novembro de 2007 e, apesar de não
constar nos autos do presente processo o aviso de recebimento que confirme a data do
recebimento do auto de infração pela ora Recorrente, é certo que esta apresentou impugnação
tempestiva no dia 22 de novembro de 2007, conforme o que atesta o protocolo de recepção do
documento de fls. 02.
Dessa forma, é evidente que o prazo decadencial foi respeitado no caso em tela,
independentemente da regra de fixação de seu termo inicial.

Despesas médicas
Como é sabido, as deduções de despesas médicas estão condicionadas à
comprovação, por meio de recibo com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os
recebeu, é o que estabelece o art. 8o, §2o, III, da Lei no 9.250/1995.

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.791 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.005406/2007-43

Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;

Ademais disso, estabelece o art. 73, do RIR/99, que “todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.”, sendo certo que
também merece destaque a norma do § 1o, do mesmo art. 73, que permite a glosa, sem audiência
do contribuinte, de dedução exagerada. Veja-se.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Portanto, cabe à Autoridade Fiscal, quando do procedimento de fiscalização,
verificar se as informações e recibos apresentados pelo contribuinte são suficientes para
comprovar a despesa médica, podendo, caso julgue necessário, exigir a comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas.
Neste sentido, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao julgar caso
análogo, manifestou entendimento de que a apresentação de recibos e declaração do profissional
não é suficiente para comprovação da despesa médica, sendo necessário que o contribuinte
apresente outros elementos de comprovação quando solicitado pela Autoridade Fiscal. Veja-se.

Numero do processo: 13706.000168/2009-66
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 22 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Sep 19 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2004 DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO. A dedução com despesas
médicas somente é admitida se comprovada com documentação hábil e idônea. Os
recibos não fazem prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser
apresentados outros elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade
fiscal.
Numero da decisão: 2001-001.426
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para manter as glosas das deduções feitas a título de despesas médicas
referentes aos prestadores Isabel de Souza Leão, Clinica P. Medeiros e Oral Clinica
Odontologia, totalizando R$ 7.890,00, e manter o crédito tributário lançado
correspondente acrescido da multa de ofício de 75% e juros de mora, e para
restabelecer a dedução de despesas médicas pagas ao plano Itauseg Saúde SA, no valor
de R$ 8.414,64. (assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente e
Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque
de Brito, Fernanda Melo Leal e Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
No caso em tela, merece destaque o fato de que a autuação se baseou na falta da
comprovação da efetividade dos pagamentos. Nesse sentido, veja-se a fundamentação utilizada
pela Autoridade Fiscal para motivar o ato de lançamento:
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.791 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.005406/2007-43

Glosa do valor de R$ 16.000,00, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por fata de previsão legal para sua dedução.
Enquadramento legal: Art. 8o, inciso II, alínea “a”, e § 2o eo 3o, da Lei no 9.250/95; arts.
43 a 48 da Instrução Normativa SRF no 15/2001, art.s. 73, 80 e 83, inciso II do Decreto
no 3.000/99 – RIR/99.
Complementação da Descrição dos Fatos
Não houve comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas seguintes:
R$ 3.800,00 Aline Azevedo de Oliveira
R$ 2.200,00 Martha Peixoto Silva
R$ 5.000,00 Eliana Carvalho Pereira Souza Pinto
R$ Mariano Regis Cardoso

Assim, quando solicitado pelo Auditor Fiscal, a comprovação do efetivo
pagamento aos profissionais de saúde é elemento essencial para que os comprovantes sejam
considerados idôneos, sem os quais, a dedução não pode ser admitida. Os documentos trazidos
aos autos não são hábeis para atestar gastos dedutíveis posto que não os acompanha qualquer
comprovação de que realmente houve o desembolso de recursos com as despesas de saúde
alegadas.
Ademais disso, não há que se falar em violação do devido processo legal por
inversão do ônus da prova. Assim se diz porque o já citado art. 73, do RIR/99, vigente à época
dos fatos prescreve a necessidade de comprovação das despesas dedutíveis declaradas pelos
contribuintes e, mais precisamente, no que se refere a dedução de despesas médicas a juízo da
autoridade lançadora a comprovação do devido pagamento poderá ser exigida e a despesa poderá
até mesmo ser glosada.
Dessa forma, cabe ao contribuinte a comprovação do efetivo pagamento sempre
que solicitado pela autoridade fiscal.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
e no mérito negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.791 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.005406/2007-43

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital